Tribunal: TJSP
Processo: 1053254-93.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA À AUTORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO RESTOU ATENDIDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO POR MERA ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO COM BASE NOS DOCUMENTOS DE QUE AS AUTORAS DISPÕEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO